Tribunal: TJES
Processo: 5014057-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014057-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINA FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014057-90.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG SA e MARINA FERREIRA LOPES

RECORRIDO:
MARINA FERREIRA LOPES e BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AVARENGA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC e RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SAQUES VIA TED COMO ÚNICA UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER O DIRETO A RESTITUIÇÃO DOBRADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARINA FERREIRA LOPES em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora, beneficiária do INSS, narrou que buscou o banco requerido para a contratação de um empréstimo consignado. Contudo, alegou que o Banco, sem seu consentimento, incluiu a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirma desconhecer. Sustentou que, em decorrência disso, passou a ter descontos mensais e continuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Reserva de Margem Consignável - RMC" e "Empréstimo sobre a RCC".

Registrou ainda que o banco ao perceber que a autora solicitou a realização de um empréstimo, lhe empurrou outro desconto junto ao seu BPC.

Neste sentido, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos realizados sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, a restituição, em dobro, do montante relativo aos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais.

Verifico da sentença e decisão de ID 72949765, que a parte autora ajuizou o presente processo,
bem como o processo de nº
5014065-67.2025.8.08.0024, tendo os processos sido reunidos pelo magistrado de primeiro grau para que se evite decisões contraditórias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo de nº. 5014057-90.2025.8.08.0024 e de n.º 5014065-67.2025.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR nos autos de n.º 5014057-90.2025.8.08.0024 e 5014065-67.2025.8.08.0024 a inexistência de débito fundado em contrato de empréstimo consignado de nº de ADE 80816677 e de n.º ADE 80816567 (contratos 18563170 e 18563171) do banco requerido BANCO BMG S.A., averbado no benefício previdenciário da parte autora MARINA FERREIRA LOPES junto ao INSS sob o nº NB 700.418.851-6, bem como o cancelamento dos descontos no seu benefício previdenciário.

b) CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A. a restituir à parte autora MARINA FERREIRA LOPES nos autos de n.º 5014057-90.2025.8.08.0024, o valor de R$ 2.180,26 (dois mil cento e oitenta reais e vinte e seis centavos) correspondente ao dobro dos descontos realizados, além das parcelas eventualmente descontadas ao longo desta lide, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação (30/04/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
DETERMINO
que haja a compensação dos referidos débitos com o montante disponibilizado em favor da parte autora, de R$1.187,20 (mil cento e oitenta e sete reais e vinte centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do depósito em conta (30/12/2022), até a citação (30/04/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença.

c) CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A. a restituir à parte autora MARINA FERREIRA LOPES nos autos de n.º 5014065-67.2025.8.08.0024 a quantia de R$ 2.664,44 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, além das parcelas eventualmente descontadas ao longo desta lide, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso, até a citação (12/05/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
DETERMINO
que haja a compensação dos referidos débitos com o montante disponibilizado em favor da parte autora, de R$1.813,27 (mil oitocentos e treze reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do depósito em conta (29/12/2022 (R$ 1.185,20) e 11/03/2024 (R$ 627,47), até a citação (12/05/2025), e a partir de então incidindo unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo conforme se apurar em cumprimento de sentença.

d) CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A. nos autos do Processo de nº. 5014057-90.2025.8.08.0024 e de n.º 5014065-67.2025.8.08.0024 a indenizar a parte autora MARINA FERREIRA LOPES em valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (30/04/2025), aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16690600, a parte autora apresentou recurso inominado no documento de ID 16690601, solicitando a restituição dos valores descontados de forma dobrada, e a majoração dos danos morais. Solicitou ainda, a não realização da compensação dos valores creditados, ou subsidiariamente, caso assim entenda, requereu que seja restituído de forma simples (sem juros e correção).

O requerido, também interpôs recurso inominado no ID 16690609, requerendo aplicação de efeito suspensivo, bem como alegou a regularidade da contratação, a não ocorrência de danos morais, subsidiariamente a redução do quantum fixado, ademais, requereu a não restituição dos valores de forma dobrada. Solicitou ainda a improcedência pela ausência de provas da parte autora e a não determinação da inversão do ônus.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça a autora na forma do art. 98 do CPC.

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Em relação a inversão do ônus probatório, verifico que a requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a realização de descontos indevidos em sua aposentadoria, contudo, o requerido, não demonstrou a regularidade da contratação bem como o cumprimento de suas obrigações de informação quanto a modalidade de contratação que havia sido realizada. Ademais, verifico a vulnerabilidade do autora, bem como a aplicação do CDC, que possibilita a inversão do ônus probatório quando constatado esta vulnerabilidade, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, razão pela qual, mantenho a decisão de inversão do ônus probatório.

Superada a preliminar, passo a analise de mérito dos recursos apresentados de forma conjunta.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento.

Verifico da sentença e decisão de ID 72949765, que a parte autora apresentou o presente processo (nº

5014057-90.2025.8.08.0024) bem como o processo de nº
5014065-67.2025.8.08.0024, tendo os processos sido reunidos pelo magistrado de primeiro grau para que se evite decisões contraditórias.

Diligenciando junto ao sistema PJe de primeiro grau, verifiquei que o processo de nº 5014065-67.2025.8.08.0024, trata-se de da discussão de um suposto empréstimo de cartão consignado no valor de R$ 1.694,00, enquanto estes autos refere sobre um empréstimo sobre a RMC de R$ 1.696,00, ambos realizados pelo requerido.

Neste sentido, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrente, a repetição do suposto indébito de forma dobrada, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente juntamente com documentação pessoal da parte recorrente, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, diligenciando junto ao Pje, verifiquei que em ambos os casos que a requerente realizou saques por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram transferidos diretamente para a conta bancária da parte autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Ademais, constato que, conforme as faturas acostadas pela própria requerida em ambos os empréstimos, que não houve utilização dos cartões de crédito pela autora para realizar transações típicas, como a exemplo compras pessoais.

Assim, considerando que a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que a parte autora utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente . Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3 .
Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista .” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial . Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006552-58.2023.8.08 .0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, reconhecida a falha na prestação de serviços, evidenciada pelo induzimento do consumidor em erro, medida que afronta os deveres de informação e transparência previstos no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser declarada a nulidade do contrato objeto da demanda. Nestes termos o entendimento do TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência . 2.
O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.
3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

Consequentemente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora. Todavia, cumpre ressaltar que, conforme se extrai dos autos, houve liberação de valores em favor da recorrente no curso da relação contratual, circunstância que impõe a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas.

Tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
e da isonomia contratual, que também deve incidir
a restituição a correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação dos autos, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Ademais,
a restituição a ser feita pela requerida deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante,
cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral e que o valor fixado na sentença é suficiente para reparar o dano.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantenho os danos morais nas forma arbitrada na sentença eis que não são irrisórios ou teratológicos, conforme preconiza o enunciado 32 das turmas recursais dos juizados especiais do TJES.

Por fim, registro que com base na jurisprudência consolidada, o simples recebimento de valores ou a ausência de protesto não configura comportamento contraditório ou renuncia tácita ao direito de reparação, razão pela qual afasto as teses da vedação ao comportamento contraditório e dever de mitigar as próprias perdas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA REQUERENTE
, apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma dobrada, mantendo os demais termos da sentença integral por seus próprios fundamentos.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO
, e c
ondeno-o em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais árbitros em 15 % do valor da condenação, tendo em vista o resultado do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)